Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos Réus no Id. 38228752, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator